Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005287-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE CAUCIONAMENTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vilson Paulo dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum (Processo n 1006035-57.2017.8.11.0041), ajuizada contra o Estado de o Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada para que a parte requerida expeça, em seu favor, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de débito fiscal.

O Agravante sustenta ser produtor rural, com diversas negociações de produtos agrícolas e emissão de Notas Fiscais, e foi notificado pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 541744/334/58/2013, pela fruição indevida do benefício fiscal do Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso-PROALMAT-, nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012.

Alega que requereu a revisão do lançamento efetuado pela SEFAZ/MT; contudo, na data de 14/12/2016, o pedido administrativo foi julgado improcedente, e a sua Inscrição Estadual foi classificada como CND-POSITIVA, que o impede de emitir notas fiscais para a venda, sob a Inscrição sob n. 013.292.977 de seus produtos agrícolas, ou mesmo receber produtos já vendidos, provocando-lhe graves prejuízos.

Assevera que houve erro na aplicação da multa pelo Fisco estadual, que, em consulta genérica, não observou que, nos anos de referência, fazia jus ao benefício do PROALMAT, instituído pela Lei n. 6.883/97, que garante ao produtor rural o incentivo de até 75% (setenta e cinco por o cento) sobre o ICMS, incidente sobre o valor comercializado do algodão.

Aduz que a exposição de motivos que indeferiu o pleito administrativo foi totalmente inidônea e insuficiente, bem como feriu os princípios da legalidade e da eficiência.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que expeça, em seu favor, a Certidão Positiva com Efeitos Negativos, referente à Inscrição Estadual n 013.292.877-9, até o julgamento do recurso, em definitivo.

No mérito, postulou a confirmação da concessão do efeito ativo.

O pleito da tutela antecipada foi indeferido (id n. 709913).

Contrarrazões apresentados no id n. 858557.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial para intervir neste recurso (id n. 868808).

É o relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020